Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR APENAS NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO ART. 311 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.417 e 1418 do Código Civil, revela-se legítima a pretensão de adjudicação do imóvel, diante da comprovação da existência de contrato de promessa de compra e venda e da devida quitação das obrigações referentes ao imóvel.
2. A tutela de evidência, que dispensa demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será concedida nas hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do CPC. Ressalta-se, no entanto, que o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece que o juiz poderá decidir liminarmente nos casos dos incisos II e III, hipóteses estas que não se enquadram o caso em comento.
3. Ainda que descumprida a obrigação de transferência de propriedade do imóvel, observa-se que os agravantes já se encontram na posse do bem, não se verificando, portanto, prejuízo patente. Ademais, constata-se que a transferência da propriedade, na hipótese, deveria ter sido promovida há mais de 1 (um) ano, a afastar a alegada urgência no deferimento da tutela neste momento, ressaltando-se, ainda, o caráter satisfativo e a provável irreversibilidade da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.